Tribunal: TJMT
Processo: 1036654-82.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036654-82.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUAN RODRIGO RIBEIRO DE ABREU - CPF: 037.496.881-09 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036654-82.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida(s):

Luan Rodrigo Ribeiro De Abreu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DO RECLAMANTE CONTESTADO PELO DEPOSITANTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Demonstrado pelo banco requerido a suspeita de fraude no depósito bancário recebido na conta do autor, que gerou o bloqueio da conta corrente e do numerário lá contido, não há ilegalidade na conduta, a ensejar a indenização pleiteada, por se tratar de exercício regular de direito.

VOTO

Egrégia Turma;

Tratam-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para:

A) DETERMINAR o desbloqueio da conta do autor, agência 4604 conta corrente 01054286 - 0, de forma definitiva, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 1.000,00 (mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

B) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.”

O Reclamante aduz que é correntista da empresa ré, e que ao tentar realizar uma transação via aplicativo e saque no caixa eletrônico, recebeu a informação que sua conta havia sido bloqueada, aprisionado em conta o valor de R$ 4.606,51.

Por sua vez, a Reclamada alega que não há dever de indenizar, confirmando que realmente houve bloqueio da conta do autor, por medida de segurança, pois houve indícios de fraude, após o recebimento de contestação de transação por fraude/golpe, realizada em 07/12/2020 e registrada sob protocolo 108949039, pela cliente Sr (a). JANAÍNA LAURENTINO PALMEIRA, CPF nº 225.306.088 -73, sendo que a Sra. Janaina informou que que foi comprar um veículo e recebeu orientações para depositar um valor (R$ 28.000,00) na conta de um terceiro, que se tratava do autor, porém não teve o veículo entregue. Assim, atuou dentro do limite da legalidade ao bloquear a conta do autor, requer a improcedência da ação.

Da análise dos autos, observo quem apesar de a Reclamada não ter colacionado a Reclamação da correntista Janaína, trouxe aos autos extratos bancários do Reclamante que confirmam o recebimento da quantia de R$ 28.000,00 no dia 03/12/2020, e em impugnação o Reclamante não tece uma linha acerca do recebimento, tampouco qual foi a origem da transação na quantia mencionada.

Ademais, para a segurança do próprio correntista, a instituição financeira pode realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, prática de fraude.

No caso dos autos, nas tentativas de sacar e transferir o valor o próprio autor confirma que a mensagem solicitava que procurasse o gerente. Em contato telefônico com o banco também foi solicitado o comparecimento na agencia.

Desta forma, tendo em vista que não há informação no processo de que o autor buscou a Reclamada para esclarecer a situação, o bloqueio por suspeita de fraude, sobretudo quando há reclamação de outro correntista afirmando que o valor depositado é originário de golpe, não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMEN
TO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021